Tribunal: TCU
Processo: 037.201/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em licitação para a concessão de uso de Terminal Intermodal do Lote 5 do Pátio de Porto Franco/MA, destinado a movimentação de graneis sólidos agrícolas, localizado entre os km ferroviários 197+886 e 200+261 da Ferrovia Norte-Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação em face irregularidades em processo de licitação para a concessão de uso de Terminal Intermodal do Lote 5 do Pátio de Porto Franco/MA. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. informar à Valec que, dentro do escopo analisado dos estudos, não foram detectadas irregularidades ou impropriedades que obstem o prosseguimento da licitação para concessão de uso do Terminal Intermodal do Lote 5 do Pátio de Porto Franco/MA; 9.3. dar ciência à Valec, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 22 de abril de 2020, que a não disponibilização ao Tribunal de Contas da União, nos prazos estipulados, dos estudos e documentos que embasam a licitação para concessão de uso de áreas de terminais ferroviários fere os arts. 1o, 3o e 10 da Instrução Normativa-TCU 81/2018, para fins de acompanhamento dos processos de desestatização pela Corte de Contas; 9.4. encaminhar cópia do presente Acórdão à Valec e ao Ministério da Infraestrutura, informando-os que o conteúdo da decisão poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. restituir os autos à unidade técnica para acompanhamento da desestatização, nos termos da IN-TCU 81/2018.